Tribunal: TJMT
Processo: 1007345-51.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1007345-51.2022.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS, TRANCAMENTO, HABEAS CORPUS - CABIMENTO]

RELATOR:
DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), GUSTAVO VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 071.144.851-58 (PACIENTE), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – REVISTA PESSOAL E VEICULAR – AÇÃO POLICIAL APOIADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – ILICITUDE DAS PROVAS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP.
(...)

A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência
” (STJ. RHC 158580 / BA. Relator Ministro Rogério Schietti. DJe: 25/4/2022).

A ausência de prova da materialidade delitiva enseja o trancamento da ação penal por falta de justa causa, sob pena de se impor ao acusado manifesto constrangimento ilegal pela manutenção da persecução criminal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Gustavo Vinicius dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 11/10/2021, por supostamente ter praticado o crime de tráfico de drogas.

Afirma que no primeiro
habeas corpus
impetrado em favor do acusado, a ordem foi concedida, à unanimidade, por esta Câmara Criminal, para declarar ilegal a prisão flagrancial.

Não obstante, o Ministério Público ofereceu denúncia e requereu a quebra do sigilo telefônico dos celulares apreendidos na ação.

Aduz que não há justa causa para o prosseguimento do processo criminal ou para a extração dos dados telefônicos, em virtude de as provas, resultantes da atuação policial, serem ilegais e, portanto, inservíveis para comprovar a materialidade do delito.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal; alternativamente, requer a suspensão da decisão que deferiu a extração de dados dos celulares apreendidos.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido para determinar a suspensão da extração de dados dos aparelhos telefônicos até o julgamento do mérito do presente
habeas corpus
(id. 125281165).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 126071684).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem para suspender a decisão que deferiu a extração de dados no aparelho celular apreendido, confirmando-se a liminar deferida (id. 126570657).

É o relatório.

À pauta.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. JORGE DA COSTA LANA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Informam os autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

De acordo com o termo de apreensão, os seguintes itens foram encontrados na posse de
Gustavo
: 2 (dois) tabletes de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 1kg (um quilograma), o valor de R$ 35.780,00 (trinta e cinco mil e setecentos e oitenta reais) em espécie, 1 (um) veículo Corolla XEI, ano 2012, 2 (dois) celulares, marcas Motorola e Samsung, e 1 (um) chaveiro contendo 2 (duas) chaves (id. 105935452 - Pág. 1).

Na audiência de custódia, realizada em 12/10/2021, o paciente

teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Posteriormente, a defesa impetrou o
habeas corpus
, nº 1018794-40.2021.8.11.0000, no qual a ordem foi concedida, à unanimidade por esta Câmara Criminal, para declarar a ilegalidade da prisão em flagrante e, consequentemente, restituir a liberdade do paciente.

Na ação penal originária, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Gustavo
, pela prática do crime de tráfico de drogas, e requereu a quebra de sigilo dos aparelhos telefônicos apreendidos na sua prisão em flagrante.

O juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT deferiu o pleito do
Parquet
[extração e análise dos dados telefônicos] e notificou o acusado para apresentar defesa prévia.

Em sede de decisão liminar, deferi parcialmente a tutela para determinar a suspensão da extração de dados dos aparelhos telefônicos até o julgamento do mérito do presente
habeas corpus
.

A defesa almeja o trancamento da ação penal.

O boletim de ocorrência narra que:

“
A
equipe da Rotam 15
,
durante patrulhamento
tático no bairro Novo Milênio, f
oi abordada por um casal
,
que não quis se identificar
,
onde informaram que um indivíduo em um veículo Corolla, branco, de placa final 8C31, estaria naquele momento realizado a distribuição de entorpecentes naquela região
.

De posse dessas informações,
foi intensificado o patrulhamento tático na região, na tentativa de localizar tal veículo
.

Em frente ao endereço supracitado [rua 54, quadra E, casa 12]
foi realizada a abordagem no referido veículo
,
onde foi feita busca pessoal e nada de ilícito foi localizado, apenas uma quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), porém durante a busca veicular, foi localizada a quantia de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais) no porta luvas do veículo e no porta malas do veículo, abaixo do estepe, em um local conhecido como “mocó”, foi localizado dois tabletes de substância análoga à maconha
.

Durante entrevista com o mesmo, este informou que realmente era o responsável por distribuir o entorpecente na região e que o dinheiro que estava no veículo era proveniente das entregas que já havia realizado e que a droga seria de propriedade do Rafael, morador do Pedra 90, porém o mesmo não soube informar onde o indivíduo citado morava
.

Que o mesmo informou o possível local onde teria mais entorpecentes e que esta equipe realizou diligências no local informado, na avenida Doutor Meireles, próximo ao bairro Brasil 21, em uma região de mata.

Que ao desembarcar da VTR e ao conduzir a equipe até o suposto local onde teria mais entorpecente, o mesmo, ainda que algemado, empreendeu fuga pela mata, vindo a cair alguns metros a frente, onde mesmo se debatendo muito foi contido pela equipe e conduzido de volta à VTR.

No local foi encontrado apenas 1 (um) saco preto com resquícios de entorpecente.
” (
sic
- id. 105928493 - Pág. 2/3).

No interrogatório extrajudicial,
Gustavo Vinicius dos Santos
, acompanhado do advogado Railton Ferreira de Amorim, OAB-MT n. 23886/O, apresentou sua versão para os fatos,
in verbis
:

“
Quanto aos fatos
afirma que os policiais quem apareceram com a droga
;
Que não havia nenhuma droga em seu veículo; Que o veículo pertence a uma tia do interrogando que o emprestou
; Que sua tia não tinha conhecimento de onde iria;
Que foi até o bairro Pedra 90, onde se encontrou com a pessoa que conhece apenas pelo nome de Rafael, o qual teria se oferecido para emprestar uma conta em um banco pra receber uma quantia em dinheiro
;
Que eu fiz uma falsa venda
de um outro veículo Corolla no estado de Minas Gerais e recebi pela venda o valor de R$ 35.700,00
.
Que esse Rafael foi quem recebeu o dinheiro e eu fui buscar com ele
;
Que o contato com esse Rafael foi feito através de um grupo de whatsapp de festa, unidos do Pedra 90, onde eu pedi pra alguém emprestar a conta e ele se ofereceu
; Que não me recordo o telefone de contato do Rafael, também não me recordo em qual banco ocorreu o depósito; Que o Rafael eu só saberia localizar ele através desse grupo de whatsapp;
Que eu fui abordado no bairro Novo Milenium, que é parte do trajeto para minha residência
.
Eu me encontrava em movimento, dirigindo, não estava parado em nenhum local; Que os dois celulares, que foram encontrados no veículo, pertencem ao Rafael. O meu celular mesmo, eu deixei ele pra arrumar em uma assistência
. Que eu me dirigi até o bairro Pedra 90 para encontrar com o Rafael era por volta de 15h, nesse momento eu ainda estava com o meu celular. Logo depois de encontrar com ele, [eu] levei meu celular pra assistência lá mesmo no Pedra 90. Não me recordo o nome da loja; Que não recebi nenhum comprovante por ter deixado meu celular nessa assistência;
Que depois da abordagem policial, eles me levaram pra uma região de chácaras depois do bairro Brasil 21, onde eles queriam que eu abrisse os celulares com a senha, mas como os aparelhos não são meus, eu não sabia dizer como fazer; Que foi nesse momento que os policiais jogaram a droga no meu colo, mas eu estava algemado com as mãos para trás; Que depois disso fomos até a base do bairro Osmar Cabral para pegar o carro da minha tia que tinha ficado lá e depois viemos para esta delegacia. Que a droga estava envelopada
”.

No primeiro
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, no qual fui relator, proferi a seguinte decisão:

“
O artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal dispõe que: “
proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”
[1]
.

Segundo o Supremo Tribunal Federal
[2]
, a
fundada suspeita

não pode recair em parâmetros unicamente subjetivos dos agentes, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista
, em face do constrangimento que causa.

Especificamente quanto ao delito de tráfico de drogas, que é classificado como crime permanente e, portanto, protrai-se no tempo, a jurisprudência se posicionava no sentido de que as fundadas razões poderiam ser justificadas a posteriori , por exemplo, caso fossem localizados entorpecentes.

Contudo, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema recentemente, fixou a seguinte tese no que se refere à violação de domicílio, extensível à busca pessoal e veicular: “as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado, deve ser comprovado pelo Estado”.

Na decisão, o Ministro Schietti destacou que “São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias – não apenas históricas, mas atuais –, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça”.

Muito embora o referido julgado trate de invasão domiciliar, as Turmas Penais do STJ passaram a unificar a orientação e estendê-la à busca pessoal e veicular, como se vê nos seguintes julgados:

“(...) A busca pessoal e veicular ocorridas apenas com base em denúncia anônima, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, impõe o reconhecimento da ilicitude das provas.” (STJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 27/9/2021).

“(...) Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar pessoal executadas por autoridade policial sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, com base apenas em denúncia anônima (art. 240, § 2º- CPP), bem como a prova derivada da busca pessoal.” (STJ. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 11/10/2021).

Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima afirma: “uma denúncia anônima, de per si, é dizer, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, como, por exemplo, uma ‘campana’ próxima à residência para verificar a movimentação na casa e outros elementos de informação que possam ratificá-la, não legitima o ingresso de policiais no domicílio alheio, estando ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida”.

No caso concreto, segundo consta nos autos, a polícia militar em rondas no bairro Novo Milênio foi abordada por um casal, que não quis se identificar.

Os informantes comunicaram à equipe que um indivíduo em um veículo Corolla branco, placa 8C31, estaria realizando a distribuição de entorpecentes no bairro Novo Milênio naquele exato momento.

A Rotam intensificou as buscas no local, oportunidade em que, localizando o mencionado veículo, abordaram o condutor e realizaram a busca pessoal e veicular.

No veículo, foram encontrados 2 tabletes de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 1 (um) kg, e o valor de R$ 35.780,00 (trinta e cinco mil e setecentos e oitenta reais) em espécie. Diante dos fatos, Gustavo foi preso em flagrante delito suspeito da prática de crime de tráfico de drogas.

Como se vê, a abordagem policial ocorreu tão somente pela denúncia anônima realizada pelo casal não identificado, sem nenhum outro elemento de informação que pudesse ratificar a comunicação apócrifa e legitimar a busca pessoal e veicular.

Em assim sendo, a prisão em flagrante aconteceu depois de uma abordagem ilegal, pois destituída de fundada suspeita, uma vez que apoiada apenas na denúncia anônima.

Os contornos mínimos do crime de tráfico de drogas só foram constatados depois da abordagem irregular, sem indícios prévios de crime.

A “fundada suspeita” – necessariamente assentada em fatos concretos capazes de despertá-la no senso comum de todos – deve anteceder a abordagem e a revista pessoal e veicular, não podendo ser justificada a posteriori, pela apreensão da droga ou pela natureza permanente do crime.

Assim, tendo a busca pessoal e veicular sido realizada sem a observância dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Penal, em seu artigo 240, § 2º, qual seja, a fundada suspeita para a abordagem, reconheço a ilegalidade da prisão em flagrante.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, concedo o habeas corpus para declarar ilegal a prisão em flagrante e, consequentemente, determino a restituição da liberdade do paciente, se por outro motivo não estiver preso
”.

Posteriormente a essa decisão, mais especificamente em 7/2/2022, a 23ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT, ofereceu denúncia em desfavor de
Gustavo Vinícius dos Santos
, exposta nos seguintes termos:

“
Conforme inquérito policial, no dia 11 de outubro de 2021, por volta das 17h35min, na Rua 54, quadra “E”, em frente a casa de nº 12, bairro Novo Milenium, em Cuiabá/MT,
o denunciado Gustavo Vinícius dos Santos, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 1,005 kg
(um quilograma e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.79821-01).

Na referida data, policiais militares realizavam patrulhamento tático no Bairro Novo Milenium, quando receberam informações de transeuntes de que um indivíduo em um veículo Corolla branco estava realizando a distribuição de entorpecentes na região
.

Ao intensificarem as rondas, os agentes localizaram o denunciado no carro em frente a uma residência. Realizada a abordagem e busca pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Já na busca veicular, os militares apreenderam R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) no porta-luvas e 02 (dois) tabletes de maconha escondidos embaixo do estepe.

Durante as diligências o denunciado confessou o tráfico de drogas e que, de fato, fazia a distribuição dos ilícitos na região. Informou que a quantia em dinheiro era proveniente das entregas que realizou, e que o proprietário da droga seria “Rafael”, morador do Bairro Pedra 90
.

Gustavo disse aos agentes que haviam mais entorpecentes em outro local, e conduziu a equipe até uma região de mata na Avenida Doutor Meireles, próximo ao Bairro Brasil 21. Já no endereço, o denunciado tentou empreender fuga, e caiu poucos metros a frente, sendo contido pela guarnição. No local foi encontrado apenas 01 (um) saco de lixo preto com resquícios de droga.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado narrou que o veículo é de sua tia, e negou a propriedade dos ilícitos, ao passo em que alega que a droga foi trazida pelos policiais militares. Disse que se encontrou com Rafael no Bairro Pedra 90, pois havia depositado na conta deste o valor de R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais), oriundos de um golpe de venda de carro que aplicou em Minas Gerais. Segundo Gustavo, após Rafael lhe devolver o dinheiro, foi abordado pelos agentes. Informou que os celulares apreendidos não são seus, e sim de Rafael, que o seu foi deixado na assistência, mas não possui comprovante. Por fim, relatou que os militares o levaram até uma região de chácara para que ele desbloqueasse os aparelhos, e como se negou, pois não sabia a senha, os agentes colocaram a droga em seu colo.

Foi expedida Ordem de Serviço para localizar a intimar “Rafael” e apurar o envolvimento de Gustavo com o tráfico de drogas. Conforme Relatório Policial, foi constatado que Gustavo é criado pela tia, e é conhecido por participar de um grupo voltado para a prática de “golpes da OLX”. Os moradores da região relataram que Gustavo costuma registrar bens em nome da tia e sempre é visto com motocicletas e veículos diferentes, mas desconhecem que o denunciado seja usuário de drogas
(ID nº 74406265 - p. 72/74).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial,
há materialidade do crime de tráfico de drogas
, considerando que as substâncias encontradas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda,
indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados no veículo do denunciado
.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da expressiva dos entorpecentes apreendidos, da vultosa quantia em dinheiro encontrada e da existência de diligências posteriores que revelam a conduta social transgressora do denunciado, evidencia-se, portanto, a prática do narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Gustavo Vinicius dos Santos como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06
”.

Segundo dispõe o art. 244 do CPP, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

O que autoriza relativizar os direitos fundamentais do cidadão é a
constatação prévia
de circunstâncias que evidenciem a possibilidade de haver um crime em curso.

Conforme se depreende dos excertos acima, o contexto fático apresentado demonstra que a abordagem do paciente e a posterior revista pessoal / veicular foram justificadas com base em uma
denúncia anônima
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a denúncia anônima não constitui fundada suspeita a autorizar a busca pessoal / veicular,
in verbis
:

“
Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP
” (STJ. RHC 158580 / BA. Relator Ministro Rogério Schietti. DJe: 25/4/2022).

“
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (REsp n. 1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020). O mesmo entendimento aplica-se à hipótese de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido
” (STJ. HC n. 638.591/SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 7/5/2021).

A descoberta de drogas,
a posteriori
, não ilide a prévia ilegalidade da revista pessoal e veicular, uma vez que o elemento
fundada suspeita
deve seja aferido com base no que se tinha
antes
da ocorrência policial.

Nesse trilhar, constatada a irregularidade da ação policial desde o seu nascedouro, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das provas dela derivadas.

No atinente ao pleito defensivo, observo que a instauração da persecução criminal se deu única e exclusivamente com base na prova ilegal; assim, conquanto seja uma medida excepcional, não há outro caminho senão o trancamento da ação penal por falta de justa causa, ante a ausência de prova da materialidade delitiva.

No que se refere à suspensão da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos na atuação policial, como mencionei na decisão liminar, os elementos de informação colhidos a partir do flagrante, declarado ilegal por essa Câmara Criminal, estão maculados por ilicitude por derivação ou consequencial.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
concedo a ordem
para reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base na busca realizada e, por conseguinte, trancar a ação penal [autos nº 1001086-11.2022.8.11.0042], em trâmite no juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, ratificando-se a tutela liminar deferida para suspender a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos na ação policial.

Determino a restituição dos bens apreendidos, desde que comprovada a origem lícita e a propriedade dos mesmos, a ser decidida pelo juízo.

É como voto.

[1]
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

[2]
STF. HC 81.305/GO. Relator Ministro Ilmar Galvão. DJe: 22/2/2002.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO CUNHA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2º VOGAL)

Desejo apenas registrar que não participei do julgamento do primeiro
habeas corpus
, em que esta Câmara reconheceu a ilegalidade da prisão em flagrante do paciente (
Habeas Corpus
n. 1018794-40.2021.8.11.0000). Caso contrário, teria votado pela denegação da ordem, como tenho feito na Segunda Câmara Criminal em situações dessa natureza.

O anonimato do noticiante, por si só, não implica a ilegalidade das revistas realizadas para a averiguação da procedência da denúncia. As linhas de comunicação entre a população e órgãos de segurança pública como a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, como instrumento do exercício da cidadania, asseguram ao comunicante a preservação do sigilo de sua identidade, a fim de que seja resguardada a sua integridade física, tudo com respaldo em diplomas normativos como a Lei n. 13.608/2018.

Além disso, a mencionada abordagem se deu em via pública, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Afirmar que os policiais militares não teriam base legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5º, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Aliás, é de se indagar: defrontada com a comunicação da ocorrência do delito, como deveria a Polícia Militar ter procedido? Já que não possui legitimidade para pleitear medidas assecuratórias nem probatórias, deveria ter informado algum delegado da Polícia Judiciária Civil para que este representasse pela busca e apreensão? Aguardar-se-ia, então, a manifestação ministerial, bem como a subsequente decisão judicial, para só aí se patentear legítima a revista? Ora, é evidente que, ao cabo dos
vários dias
que levariam para que tal rito fosse cumprido, a situação de flagrante teria se dissipado, intervalo no qual a significativa quantidade de droga transportada pelo paciente teria certamente atingido seu desiderato, chegando a dezenas de consumidores, contribuindo sobremaneira para a ruína de suas vidas e para o recrudescimento do drama de saúde pública que é a questão do vício em substâncias entorpecentes.

Com a devida vênia, entendo que a solução a que se chegou
neste
caso, dando-se por inexistente, para todos os efeitos, o flagrante de um indivíduo em via pública, transportando mais de 1kg (um quilograma) de maconha e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em espécie, que teria inclusive confessado a traficância, pode servir de perigoso estímulo à reprodução de comportamentos desse jaez.

Todavia, em respeito ao princípio da colegialidade, curvo-me aos efeitos do trânsito em julgado do acórdão prolatado por este órgão julgador naquela oportunidade, de modo que, tendo sido reconhecida a ilegalidade da abordagem, é intuitivo que os elementos probatórios decorrentes dessa diligência sejam reputados ilícitos por derivação. E se tais elementos foram os únicos a respaldar a denúncia oferecida pelo
parquet
, é corolário lógico que a ação penal deve ser trancada por ausência de justa causa.

Diante do exposto, enfatizando minhas ressalvas pessoais acerca do tema, acompanho o relator para
conceder
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022